Tribunal: STF
Processo: HC 109620
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes, posse e guarda de objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, em concurso material e de pessoas (Arts. 33, I, 34 e 35, da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 69 e 29 do Código Penal). Prisão preventiva como salvaguarda da ordem pública. Fundamentação idônea. Extensão de ordem de habeas corpus concedida a corréu. Tema não decidido pelo Tribunal a quo. Conhecimento inviabilizado, sendo certa a distinção entre a situação do paciente e a do corréu beneficiado. Excesso de prazo da instrução criminal creditado ao comportamento do paciente.



    1. A prisão preventiva é medida imperativa para salvaguarda da ordem pública quando evidenciada a periculosidade, in concreto, dos componentes de organização criminosa constituída para a prática do tráfico de entorpecentes em grande escala. Precedentes: HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 01/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10.



    2. In casu, a fundamentação da prisão preventiva é inequivocamente idônea no que demonstra a imposição da medida extrema para por cobro à atuação criminosa de organizada associação para o tráfico de entorpecentes, em larga escala, com a qual apreendidos 30 (trinta) quilos de cocaína, além de material químico e apetrechos para o seu preparo, tudo a indicar a periculosidade in concreto dos componentes da societas sceleris e a evidenciar, enfatize-se, a necessidade do cerceio ante tempus da liberdade em prol da garantia da ordem pública.



    3. O pleito de extensão de habeas corpus concedido a corréu, por excesso de prazo da instrução criminal, não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ficando impossibilitado o conhecimento do tema nesta Corte.



    4. Ainda que se cogitasse do exame, ex officio, da questão, o pedido não comportaria acatamento, por ser manifesta a distinção da situação processual do paciente com a do corréu beneficiado, este preso em flagrante, permanecendo encarcerado por longo tempo, ao passo que o primeiro fugiu e até o momento não há notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão.



    5. O excesso de prazo da instrução processual, em relação ao paciente, deve ser creditado exclusivamente a ele, porquanto empreendeu fuga, motivando o desmembramento do processo e a decretação da revelia, com a nomeação de defensor dativo, atos processuais que foram posteriormente reconsiderados em virtude da constituição de defesa técnica, estando o processo concluso para sentença, por isso a aplicação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de sua Súmula 52, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.



    6. Habeas corpus conhecido, em parte, e denegada a ordem nessa extensão.